Tribunal: TJBA
Processo: 8015877-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015877-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO RUMAO PIRES DE ANDRADE

Advogado(s): THAISA ALVES DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação de reparação por danos materiais. O Agravante, alegou hipossuficiência econômica, pleiteando o benefício, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante demonstrou de forma suficiente a condição de hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III.
Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça visa garantir o acesso ao Judiciário para quem não pode suportar os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, sendo desnecessária a condição de extrema miserabilidade.
4. A decisão que indeferiu o pedido foi proferida sem a devida análise dos documentos apresentados, contrariando o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.
5. A documentação acostada aos autos, especialmente o contracheque que demonstra a renda líquida de aproximadamente R$ 3.600,00, indica verossimilhança da alegação de hipossuficiência.
6. Demonstrados os pressupostos legais para a concessão do benefício, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração razoável de hipossuficiência, sem necessidade de prova de extrema miserabilidade. 2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça deve ser precedida da intimação da parte para comprovar a necessidade, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, 99, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015877-52.2025.8.05.0000, sendo Agravante Antonio Rumao de Andrade e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do recurso

e dar-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator